Tribunal: TJDFT
Processo: 0732820-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732820-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Mandado de Segurança n.o 0708577-26.2025.8.07.0018, impetrado pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO em face de ato atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria de Economia/DF. Na origem, o d. Juízo a quo concedeu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do ISSQN incidente sobre os serviços prestados no âmbito do Contrato n.o 22/2024 firmado entre a impetrante e o INEP, assentando a plausibilidade jurídica do pedido, inclusive à luz de precedente desta Corte que reconheceu a incidência da imunidade tributária da fundação em hipóteses correlatas, bem como risco concreto de prejuízo financeiro caso a cobrança prosseguisse, além da reversibilidade da medida, na forma do art. 300, § 3o, do CPC (ID 244218438). Inconformado, o agravante requer efeito suspensivo ativo para sustar a eficácia da liminar e, alternativamente, determinar o depósito judicial dos valores do ISS relativos ao Contrato n.o 22/2024, sob pena de prejuízo ao erário. Em síntese, alega (ID 74889830) inadequação do mandado de segurança por atacar “lei em tese”. Assevera que a ausência de prova pré-constituída do cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN para fruição de imunidade, bem como o fato de que a natureza não educacional do serviço contratado (avaliação/aplicação de testes) afasta o benefício pretendido. Argumenta ainda a necessidade de, ao menos, depósito judicial para mitigar risco de inadimplência tributária. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, c/c o art. 995, parágrafo único, ambos do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento reclama a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. No juízo de cognição sumária, próprio desta fase, não se evidencia a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante. Primeiro, porque a decisão agravada ancorou-se em fundamentos jurídicos racionais e já chancelados em precedentes desta Corte quanto à verossimilhança do direito da impetrante, circunstância que, de saída, enfraquece a probabilidade de reforma imediata da decisão. Segundo, e sobretudo, porque a controvérsia, ainda que o agravo a projete sob o prisma de descumprimento dos requisitos de imunidade tributária, também perpassa a definição da competência ativa para o ISSQN, tema em que sobreleva a regra do art. 3o da LC 116/2003, qual seja, o imposto é devido no local do estabelecimento do prestador, salvo exceções legais. Esta c. Corte, em casos semelhantes, tem firmado o entendimento segundo o qual, não configurada hipótese de exceção nem unidade econômica/profissional no DF, a competência tributária é do município do estabelecimento do prestador, devendo prevalecer a regra do caput do art. 3o da LC 116/2003. À míngua, no presente momento processual, de elementos que sinalizem quadro fático distinto (v.g., existência de unidade econômica no DF ou subsunção a alguma das exceções legais), a ratio decidendi do precedente milita contra a pretensão recursal do agravante e afasta a plausibilidade de seu direito à retomada da cobrança imediata do ISSQN. No que toca ao risco de dano grave, o agravante invoca potencial prejuízo ao erário diante da não retenção pelo INEP. Ocorre que o d. Juízo de origem expressamente ressaltou a reversibilidade da medida e a preservação do resultado útil do processo, ponderando que eventual mudança de entendimento ao final permitiria ao Distrito Federal adotar as providências de fiscalização e cobrança cabíveis. Esse contexto mitiga o periculum in mora alegado pelo recorrente nesta fase embrionária e, de todo modo, não supre a ausência do requisito nuclear — a probabilidade de provimento do agravo —, sem o que o efeito suspensivo não pode ser deferido, consoante regra do art. 995, parágrafo único, CPC. Por idênticas razões, também não se acolhe o pedido alternativo de determinação de depósito judicial, que pressuporia o mesmo juízo positivo de plausibilidade — o qual, como visto, não se formou — e, ademais, alteraria substancialmente a cautela deferida sem lastro suficiente nesta cognição sumária. Sobre o tema, destaco precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça, in verbis: CIVIL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SAEB-2023. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA. RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. APLICAÇÃO DA REGRA E NÃO DA EXCEÇÃO: EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória proferida nos autos de ação de conhecimento, indeferitória de pedido de tutela de urgência, para suspender a exigibilidade do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 1.1. Requer a agravante se abstenha o agravado de exigir o ISSQN sobre a totalidade dos pagamentos a serem realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP à Fundação Cesgranrio em decorrência da execução do Contrato no 13/2023 e de seus aditivos até o julgamento final da Ação de Procedimento Comum Cível no 0712096-77.2023.8.07.0018. 2. A controvérsia reside em analisar se o Distrito Federal é competente para cobrar e recolher o ISSQN, considerando o fato de os serviços serem parcialmente prestados no DF, enquanto o estabelecimento da empresa prestadora dos serviços (agravante/autora) é no Rio de Janeiro/RJ. 2.1. A competência tributária no caso do ISSQN é regulamentada pela Lei Complementar no 116/2003 que, em seu art. 3o e 4 o, dispõe: “Art. 3o. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV (...)”. 2.2. Diante disso, observa-se que a legislação definiu como competente para o recolhimento do ISSQN o ente do local do estabelecimento do prestador, no caso, no município do Rio de Janeiro/RJ. Ademais, a natureza do serviço prestado não se inclui nas hipóteses legais de exceção à regra insculpida no art. 3o da LC 116/2003. 2.3. Precedente da Casa: “(...) 2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.060.210/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, a competência para a cobrança do ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza é do local da sede do prestador do serviço. (...)” (20140111479623, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJE: 10/07/2017). 3. Não há elementos nos autos a demonstrar que os materiais e recursos humanos alocados no Distrito Federal para execução dos serviços contratados consubstanciam-se em unidade econômica ou profissional da prestadora. Logo, a regra do domicílio do prestador continua válida, a saber, município do Rio de Janeiro/RJ. 3.1. Noutras palavras: (...) 3. O ISS relativo aos serviços de assessoria e consultoria prestados pela autora deve ser recolhido no local em que está situado o estabelecimento da empresa prestadora, no caso, o Município de Nova Lima/MG, evitando-se que ocorra a bitributação da respectiva empresa. (...)” (07005538720178070018, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 31/05/2019). 4. No concernente ao Mandado de Segurança, impetrado anteriormente à ação de conhecimento, insta salientar que foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial por tratar-se de matéria que não comporta solução pela via mandamental. Referida sentença transitou em julgado em novembro de 2023 e, portanto, não tem o condão de obstar a presente demanda. 4.1. Logo, merece reforma a decisão agravada quanto à matéria relativa à competência tributária para o recolhimento do ISSQN, sendo devida a pretensão de suspensão da exigibilidade do débito. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1845673, 0750158-46.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CESGRANRIO. ISSQN. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ATENDIDOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. 1. O Subsecretário da Secretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal deve ser considerado parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança objetivando obstar a cobrança de tributo, ante a imunidade tributária. 2. Não se tratando de Mandado de Segurança impetrado em face de lei em tese, mas contra os efeitos concretos da norma questionada, não há razão para que seja reconhecida a inadequação da via eleita. 3. Nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, a imunidade tributária deve recair sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos constitucionais e os previsto em lei. 4. A Fundação Cesgranrio é uma instituição de educação, sem fins lucrativos, destinada ao exercício de atividades educacionais, científicas, assistenciais, culturais, de saúde e sociais, inserindo-se, dessa forma, no disposto no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, atendendo, ainda, os requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, necessários para a concessão da imunidade tributária. 5. Incabível a incidência de do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre valores auferidos pela impetrante, beneficiária da imunidade tributária, em virtude da prestação de serviços relacionados aos seus fins sociais. 6. Preliminares rejeitadas. No mérito, Recurso de Apelação e Reexame necessários conhecidos e não providos. (Acórdão 1312592, 0708756-67.2019.8.07.0018, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJe: 09/02/2021.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo, sem necessidade de informações. Ao agravado, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público, por força da lei. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator